Tribunal: TJMT
Processo: 1017285-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL PJE (413) 1017285-11.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ANDERSON MATIAS DA FONSECA
Vistos.
Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator